Tribunal: STF
Processo: HC 238505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David de Castro em favor de Carlos Alcides Gonçalves Dias contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 892.099/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 17.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 305, caput, e 306, § 1º, II, ambos da Lei n. 9.503/1997 e 329, caput, do Código Penal.



    O paciente obteve liberdade provisória ao pagar uma fiança estabelecida em R$ 1.000,00. A defesa interpôs habeas corpus junto ao Tribunal a quo, o qual indeferiu o writ liminarmente.



    Argumenta que o pagamento da fiança não é essencial para a obtenção da liberdade provisória, e que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu em sua decisão interlocutória a falta dos requisitos para a prisão preventiva, bem como a situação financeira precária do paciente.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, independente do pagamento de fiança, bem como determinar a restituição do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), já devidamente recolhido, juntamente com a imposição das medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Em informações prestadas pelo juízo de origem (eDOC 9), acerca do andamento do processo nº 1500771-76.2023.8.26.0557, constata-se que a fiança foi satisfeita, sendo expedido alvará de soltura em favor do paciente, tendo sido cumprido em 17/12/2023. 



    Quanto à devolução da fiança paga, não é pleito próprio ao habeas corpus, cuja finalidade é evitar ou afastar constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adeuqado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – ALCANCE. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante – , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importanto que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – OBJETO – FIANÇA – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus não é o meio adequado para buscar-se a restituição de valor fixado judicialmente como fiança. (HC 159.113/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2019, grifo nosso)



    Além do mais, a teor do disposto no art. 337, do Código de Processo Penal, a previsão legal de restituição da fiança é para as hipóteses de absolvição ou quando for declarada sem efeito a fiança. Tais situações não ocorrem no caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente